Tribunal: STF
Processo: ARE 1560963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. TEMA 823 - STF. LEI ESTADUAL Nº 3.901/2022. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA TUTELA JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR CONTROLE DIFUSO. INDEVIDA SUSPENSÃO DE DIREITOS ADQUIRIDOS. PRETENSÃO DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE RESSALVADA NA LRF (TEMA REPETITIVO Nº 1.075 DO STJ). EVOLUÇÃO CONCEDIDA PELO CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. COMPENSAÇÃO DE MONTANTE ADIMPLIDO ADMINISTRATIVAMENTE. QUESTÃO AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Os sindicatos possuem legitimidade ativa ad causam para atuarem como substitutos processuais em ações coletivas, nas fases de conhecimento, liquidação e execução, sendo prescindível autorização expressa dos substituídos (Tema nº 823 do STF).



    2. Não assiste razão ao ente público no que tange à alegação de ausência de interesse processual da parte impetrante, uma vez que os artigos 1º, 2º, II, e 4º da Lei Estadual nº 3.901/2022 não representam óbice para que os servidores públicos procurem o Poder Judiciário buscando a tutela de um direito subjetivo que entendem já se encontrar incorporado ao seu patrimônio.



    3. No julgamento da questão de ordem suscitada no mandado de segurança nº 0002907-03.2022.8.27.2700, este Tribunal, ainda que em via difusa, reconheceu a inconstitucionalidade material do art. 3º da Lei Estadual 3.901/2022, tendo em vista que a Administração Pública, de acordo com o artigo 169, § 3º da Constituição Federal, não pode criar uma lei que suspenda direitos adquiridos pelos servidores públicos sem antes adotar medidas de contenção de gastos.



    4. Uma vez que as progressões funcionais requeridas decorrem de lei, impõe-se consignar que a pretensão autoral se encontra contemplada na ressalva do art. 21, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), se enquadrando, por consequência, na hipótese tratada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.878.849/TO (Tema 1.075).



    5. Segundo entendimento assente na jurisprudência desta Corte, após a aprovação da progressão funcional pelo Conselho Superior da Polícia Civil do Estado do Tocantins, conforme previsto no art. 3º, X da Lei nº 1.650/2005, deve o Secretário da Administração do Estado do Tocantins adotar as medidas necessárias para implementar o direito do servidor.



    6. Inexistindo informações acerca de anulação ou retificação, verifica-se que a tutela jurisdicional pleiteada se limita tão somente na efetivação dos atos administrativos objetos da lide, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação e independência dos Poderes, ou ingerência no mérito administrativo.



    7. Tendo sido acostada cópia do Diário Oficial do Estado com a informação de que o Conselho Superior da Polícia Civil deliberou pela procedência das evoluções funcionais pretendidas, forçoso reconhecer que a omissão da Autoridade impetrada no que tange às suas implementações representa violação a direito líquido e certo da parte impetrante, razão pela qual a concessão da ordem vindicada é medida que se impõe, inclusive no que tange aos efeitos financeiros, estes limitados à data da impetração (Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal).



    8. Em ações desta espécie, não se mostra necessário deliberar quanto à eventual direito de compensação do montante adimplido administrativamente, uma vez que tal questão deverá ser discutida na fase de cumprimento de sentença.



    9. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 169, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente